Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRA. PRELIMINAR. PEDIDO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CONCURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecer a nulidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame em razão de inaptidão na avaliação psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o direito do candidato em prosseguir no certame apesar de ter sido considerado inapto na avaliação psicológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
5. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso.
6. A avaliação psicológica é o instrumento para apurar características de personalidade incompatíveis com as funções de determinados cargos públicos, no caso o Oficial da Polícia Militar e, nesse contexto, a prevalência é do interesse público sobre o particular, tendo em vista a natureza especial da atividade do cargo, o qual exerce função de segurança pública e por isso vivencia diversas situações de estresse em seu cotidiano, convive com conflitos e violência dos mais variados tipos e graus, com o objetivo de salvaguardar precipuamente a população e seus bens, de modo que não é qualquer pessoa que tem perfil para lidar com tais situações, rotineiramente, advindo daí a necessidade e importância de avaliar psicologicamente o candidato.
7. O teste psicotécnico foi realizado de forma objetiva, tendo em vista o Edital estabelecido critérios explícitos para a realização do referido exame, estando comprovado, assim, a existência de critérios objetivos preestabelecidos.
8. Deve ser negada a admissão do candidato que não se enquadra nas exigências necessárias ao desempenho do cargo de Oficial da PMDF quando restar evidenciada a inexistência de ilegalidade na exclusão perpetrada.
IV. DISPOSITIVO
9. Suscitada preliminar de inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido. Reconhecida a ilegitimidade passiva da banca examinadora. No mérito, recurso não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012. RI, art. 251. CF, art. 37, II. Decreto no 6.944/09, art. 14. Súmula 686/STF. Súmula 20/TJDFT. Lei n. 7.289/1984, art. 11. Lei no 4.9449/2012, art. 62. Acórdão no 1024945 da Relatoria do Desembargador Angelo Passareli na 5a Turma Cível. Acórdão no 979305 da Relatoria do Desembargador Carlos Rodrigues na 6a Turma Cível. Acórdão no 946656 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde na 1a Câmara Cível.